Tribunal: CARF
Processo: 11176.000322/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECEITA DA PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição previdenciária das pessoas jurídicas que exercem atividade rural, resultante das Leis n° 8.540, de 22/12/92, e 8.870, de 15/04/94, não caracteriza nova fonte de custeio da Seguridade Social, mas mera substituição da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000322/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
OVETRIL AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECEITA DA PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição previdenciária das pessoas jurídicas que exercem atividade
rural, resultante das Leis n° 8.540, de 22/12/92, e 8.870, de 15/04/94, não
caracteriza nova fonte de custeio da Seguridade Social, mas mera substituição
da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES
DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS
POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o
759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000322/2007-48
Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares
Anderson, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11176.000322/2007-48, em face da acórdão no 06-18.636, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 17
de julho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD n°
35.821.538-2 referente às contribuições sociais:
1- Devidas pela empresa produtora rural pessoa jurídica, nos termos do art.25, da Lei
8870/94, incidentes sobre a comercialização da produção rural;
2- Para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa;
3- Dos chamados Terceiros (Salário Educação, SENAR e INCRA);
4- Por sub-rogação na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa
física e do segurado especial;
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

5- Por fim, das contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais.
A base legal dos levantamentos encontra-se arrolada no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD fls.151-160.
O débito totaliza, originalmente, a importância de R$ 899.956,03 consolidado em
01/09/2005.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando em síntese que:
O anexo "Fundamentos Legais do Débito- - FLD possui 10 laudas relacionando os
dispositivos legais aplicáveis. Tal situação, conforme doutrina de Seabra Fagundes e
Hely Lopes Meireles, macula os princípios da reserva legal e da segurança jurídica, pois
é praticamente impossível para um contribuinte mediano atender a todas as exigências
impostas.
O presente procedimento, assim como as normas que o norteiam estão muito distantes
da estabilidade e do mínimo de certeza a que o mestre Bandeira de Mello se refere.
Além disso, houve ofensa ao princípio da clareza e da determinação conforme lição de
Ricardo Lobo Torres.
Diante de tais circunstâncias, a NFLD deve ser julgada improcedente por não preencher
os requisitos da segurança jurídica, da clareza e determinação e por não oferecer
condições razoáveis de defesa.
Foram desconsiderados vários recolhimentos do contribuinte conforme documentos
(GRPS e GPS) anexados aos autos - Anexo I da defesa.
O período fiscalizado anterior a maio de 2000 deve ser desconsiderado, pois já havia
decaído. Esta questão está pacificada no STJ, aplicando-se a regra qüinqüenal do CTN.
No levantamento CCI - Contribuição Contribuinte Individual, o ilustre auditor ignorou
os valores recolhidos nas GPSs mensais. Além disso, existem outros erros quanto ao
pró-labore dos sócios conforme tabelas de fl.820. Quanto ao sócio Sr.Ricardo Scholl,
conforme tabela de fl. 821, já houve recolhimento até o teto do RGPS em outras
empresas onde o mesmo presta serviço.
No levantamento CI - Serviços Prestados e RPA, com relação aos estabelecimentos
filiais, a impugnante promoveu o recolhimento e a correspondente retificação das suas
GFIPs.
No que concerne à Matriz, a impugnante também efetuou os recolhimentos dos valores
apurados, à exceção dos meses de maio, junho, agosto, novembro e dezembro de 2002.
Nestas competências os valores da notificação não foram encontrados nos livros
contábeis e a suposta planilha constante no Relatório de Lançamentos não consta nos
autos.
Assim, restam impugnados os valores nas competências supracitadas reconhecidos
conforme tabela de fl.822.
Informa ainda que no mês de maio de 2002, no valor "base" está incluído o valor de R$
1.500,00 correspondente ao valor da contribuição incluída no pagamento do frete no
valor de R$ 7.500,00.
Relativamente a dezembro, a notificada não encontrou em sua contabilidade nenhum
pagamento que possa ensejar alguma contribuição sobre pagamento de autônomo.
Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Já no levantamento PRC - Entrada de Produto Rural, revendo seus registros a
impugnante não encontrou compras na matriz, apenas há compras na filial de Campos
de Júlio - MT - conforme tabela de f1.825. Além disso, praticamente não há compras de
pessoas físicas - cópias das notas fiscais anexas.
Quanto a rubrica RUC — Comercialização de produção rural, não há previsão legal
para contribuição de pessoa jurídica. O art.25 da Lei 8.870/94 criou nova contribuição
que incide sobre a receita das empresas rurais em substituição à contribuição da folha de
salários, ou seja, tentou a referida Lei legitimar a cobrança de uma contribuição dos
empregados rurais, incidente sobre sua produção, sob a mesma autorização
constitucional que previa unia contribuição sobre a folha de salários.
Portanto, a exigência do recolhimento da contribuição social sobre o valor da venda da
produção rural, com base no art.25 da Lei 8.870/94 é absolutamente inconstitucional.
Entre os valores apurados, incluem-se valores relativos às vendas de produtos
adquiridos de outras empresas e também de alguns poucos produtores pessoas físicas.
Assim, caso não reconhecida a inconstitucionalidade da exigência da rubrica RUC,
devem ser deduzidos os valores relativos às vendas de produtos adquiridos de terceiros
conforme tabela de f1.834 e documentos anexos.
Dentre os valores levantados pela fiscalização, existem vendas equiparadas a
exportação. A Emenda constitucional 33, de 11/12/2001 imunizou as receitas
decorrentes de exportação da incidência de contribuições sociais.
O mesmo deve ser aplicado às exportações indiretas, ou seja, aqueles valores de vendas
no mercado interno para o fim específico de exportação.
A impugnante realizou no período da fiscalização vendas para exportação no valor de
R$ 21.511.003,17 conforme tabela de fl.837.
Caso não sejam acolhidos os argumentos defensivos, requer que sejam considerados os
recolhimentos feitos com base na folha de salários conforme demonstrativo do Anexo I.
A Taxa Selic deverá ser afastada na medida em que se constitui em uma taxa de
remuneração inaplicável às contribuições sociais.
A Taxa Selic provoca aumento do tributo, sem lei específica para tanto, o que vulnera o
artigo 150, I da CF.
Ainda que se admitisse a existência de leis ordinárias, criando a Taxa Selic para fins
tributários, a interpretação que melhor se afeiçoa ao artigo 161, §1° do Código
Tributário, é a de poder a lei ordinária fixar juros iguais ou inferiores a 1 ao mês, nunca
juros superiores a esse percentual. Sob o arnês desse raciocínio, a Taxa Selic para fins
tributários só poderia exceder esse limite, desde que também previsto em lei
complementar.
O artigo 193, §30 da CF dita que a taxa de juros reais não pode ser superior a 12% ao
ano.
Por fim pede o acolhimento de seus argumentos preliminares e meritórios.
Da Primeira Diligência
Tendo em vista que, equivocadamente, não constava nos autos cópia do Relatório
Fiscal, em 06/07/2006 os autos foram baixados para a DRF Cascavel que procedeu a
juntada às fls.1859-1866.
Da Segunda Diligência
Fl. 3940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Conforme despacho de f1.1.867, a fim de esclarecer pontos trazidos na defesa, os autos
foram baixados para Informação Fiscal conclusiva.
Conforme Despacho de fis.1.868-1.883, a fiscalização concluiu que assiste razão ao
contribuinte quanto à falta de apropriação da totalidade das Guias de Recolhimento,
especialmente quanto a apropriação das contribuições dos Contribuintes Individuais, e
equívocos na análise de Notas Fiscais de comercialização de produção rural adquirida
de pessoas jurídicas.
Desta forma, foi elaborado relatório de retificação conforme fls.1.872-1.882.
Em resumo, o relatório de retificação traz consignado:
1- (estabelecimento 78.729.571/0001-59) No levantamento PRC — Entrada de Produto
Rural, os valores da presente Notificação devem ser zerados nas competências de 01 a
12 de 2002;
2- (estabelecimento 78.729.571/0001-59) No levantamento CCI — Contribuição
Contribuinte Individual, os valores lançados devem ser zerados nas competências de 04
a 12 de 2003, de 01 a 12 de 2004 e de 01 a 03 de 2005;
3- (estabelecimento 78.729.571/0001-59) No levantamento CI — Serviços Prestados e
RPA, valores zerados para as competências 01/2000, 02/2000, 11/2001, 12/2001, de 01
a 04 de 2002, 06 e 07 de 2002, de 09 a 10 de 2002 e 12/2002. Além disto, devem ser
retificados os valores nas competências 05/2002 - de 72.597,38 para 3.160,35, 08/2002
— de 29.737,55 para 15.536,30, e, por fim, 11/2002 — de 14.668,75 para 14.042,92;
4- (estabelecimento 78.729.571/0001-59) Sem retificações no levantamento FPE —
Folha de Pagamento Empregados, somente há a inclusão dos valores da contribuição
dos Contribuintes Individuais para aproveitamento integral da dedução das Guias
recolhidas;
5- Levantamento FPA — Folha Pagamento até 12/1998, para o estabelecimento
78.729.571/0001-59: zerados os valores de 01/1995 e 08/1998; para o estabelecimento
78.729.571/0002- 30: zerada a competência 04/1996; estabelecimento 78.729.571/0003-
10: zeradas as competências 07/1995, 09/1995, 10/1995, 12/1995, 09/1995, 09/1996 e
10/1996;
6- Por derradeiro, no levantamento RUC — Comercialização Produção Rural -
estabelecimento 78.729.571/0001-59: devem ser zerados os valores de 11/1999,
10/2001, 04/2004, 05/2004; no estabelecimento 78.729.571/0001-59: zeradas 08/1999,
09/1999, 08/2000, 06/2001 e 10/2001, na competência 07/2002 os valores devem ser
retificados de 160.249,29 para 144.225,96 e na competência 12/2002, de 168.000,00
para 154.943,86; para o estabelecimento 78.729.571/0003-10: zeradas as competências
02/1999 e 04/2001; no estabelecimento 78.729.571/0005-82: zeradas as competências
01/2000 e 10/2003.
Da Terceira Diligência
Como o Despacho da fiscalização não foi assinado e nem foi dada ciência da Diligência
ao contribuinte, os autos retornaram novamente para a DRF para saneamento.
A empresa tomou ciência da Informação Fiscal e, no prazo para manifestação, quedou-
se inerte.
Assim vieram os autos para julgamento.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Fl. 3941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3881/3933,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A DRJ de origem já apreciou a alegação de decadência, tendo compreendido por
reconhecer a decadência das competências anteriores a 11/1999, conforme comando do citado
inciso I do art.173 do CTN. Vejamos:
Tem-se, no caso, que a presente Notificação foi constituída em 20/09/2005, data de sua
ciência pelo contribuinte (fl. 805), e refere-se às competências entre 01/1995 e 10/2003.
Assim, em decorrência do comando legal do CTN supracitado, impõe-se o
reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública lavrar a notificação em
comento nas competências anteriores a 11/1999, inclusive. Desta forma, as referidas
competências devem ser excluídas da Notificação conforme DADR anexo.
Insta destacar que a competência 12/1999, por ter vencimento em 01/2000, conforme
comando do citado inciso I do art.173 do CTN, decairia somente em 31/12/2005 e,
assim, persiste exigível no caso.
Entendo que não merece reparos o acórdão da DRJ quanto a este ponto, não tendo
o contribuinte comprovado a antecipação do pagamento, o que faria atrair o disposto no art. 150,
§4o do CTN. Rejeita-se a alegação, portanto.
Mérito
Passo à análise das demais questões do recurso voluntário. Como visto acima no
relatório, o recurso voluntário apresentado nada mais é que reprodução das alegações da
impugnação apresentada quanto ao que restou vencida a recorrente, cujas matérias já foram
apreciadas pela primeira instância de julgamento administrativo.
Em relação a alegação atinente a matéria “Compras de Terceiros para Revenda”,
impõe referir que a DRJ de origem já apreciou a questão, conforme trecho abaixo transcrito, não
merecendo reparos o acórdão no ponto, vejamos:
“Compras de Terceiros para Revenda
Quanto às supostas compras de produtos rurais para revenda, conforme Informação
Fiscal de (11.1870) não impugnada pelo contribuinte, os mesmos já foram considerados
no momento da ação fiscal como relatado pelo próprio impugnante (f1.833) não
havendo, portanto, o que retificar.
Fl. 3942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Por todo o exposto, conforme fundamentado no trecho do voto acima transcrito,
entendo que o acórdão da instância julgadora a quo não merece reforma quanto aos pontos “Compras
de Terceiros para Revenda” e “Constitucionalidade do art.25 da Lei 8.870/94”, sendo improcedente o
recurso nestes argumentos.
Todavia, entendo que merece provimento o recurso quanto a alegação de que a receita
decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Quanto a este ponto, a DRJ assim se pronunciou:
"Produtos para Exportação Indireta - Inaplicabilidade da Imunidade
Em relação aos produtos vendidos com o fim de exportação, improcede a argumentação
defensiva quando requer o enquadramento da situação na imunidade prevista na
Emenda Constitucional 33, de 11/12/2001.
É cediço o entendimento de que a benesse inserida pela aludida Emenda só abarca as
exportações diretas, ou seja, os produtos vendidos diretamente ao exterior. No caso,
resta inarredável a interpretação prevista no §2° do art. 245 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, cito:
"Seção III
Exportação de Produtos
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2° do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro
de 2001.
§ I° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não
de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."
Desta feita, nada a retificar quanto às receitas obtidas através da chamada exportação
indireta.
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo sociedade
exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades
comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a
seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Fl. 3943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância obrigatória pelo
colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado os valores atinentes as
operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
Desse modo, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação,
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária, não devem
integrar a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
incidentes sobre a comercialização da produção rural (levantamento RUC - Comercialização
Produção), merecendo provimento o recurso voluntário neste ponto.
Alegações de inconstitucionalidade.
Não assiste razão à recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade das
contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, a qual dispõe não ser o CARF competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Especificamente quanto as alegações de inconstitucionalidade do art.25 da Lei
8.870/94, transcrevo a decisão da DRJ, adotando também como razões de decidir:
Constitucionalidade do art.25 da Lei 8.870/94
Quanto à alegada inconstitucionalidade do art.25 da lei 8870/94, insta esclarecer que ao
administrador Público não é dado retirar a força jurígena de dispositivo vigorante, nos
termos do parecer do MPAS 2547/2001, in verbis.
"Não deve ser reconhecido e declarado, no âmbito administrativo, a
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecidos pela Chefia do Poder
Executivo. Cabe salientar que os pareceres do Consultoria Jurídica do MPAS, quando
aprovados pelo Ministro, vinculam o INSS(art.42 da LC73/93)"
Desta feita, somente ao Chefe do Executivo e ao Judiciário, por força do art. 97 e 102 da
Constituição da República, é dado afastar as normas que afrontam a o espírito
constitucional pátrio. Nem poderia ser diferente, vez que a atividade do servidor da
Administração Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento
das leis.
Entretanto, para esclarecimento do assunto, convém ressaltar que a exação em tela, em
seu nascedouro, teve como base de cálculo a folha de salário. Posteriormente, a Lei
8.870/94, passou a eleger como nova base de incidência a receita proveniente da
comercialização rural. A alteração de base de cálculo folha-de-pagamento para
receita/faturamento, não constitui nova fonte de custeio diversa das já previstas na
Constituição em seu art. 195, nem tampouco derroga outras contribuições que
porventura possuam a mesma base de cálculo (Cofins).
Extrai-se da jurisprudência:
"CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTORES
RURAIS
(PESSOA
FÍSICA
E
PESSOA
JURÍDICA).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁ1?IA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELAS LEIS N'S
8.540/92 E 8.870/94, ELEGENDO O RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO Á FOLHA DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE VEDAM O CONFISCO, A
BITRIBUTAÇÃO, A CUMULATIVIDADE, DO QUE ESTABELECE A 1SONOMIA E,
AINDA, DO ART. 195, § 4°, C/C O ART. 154, I, DA CF.
Não cabe reconhecer a inconstitucionalidade de tributo, a pretexto de ser ele
confiscatório, se o contribuinte não demonstra, sequer, que teve agravada a carga
tributária, nem que, em razão dele, teve a sua atividade inviabilizada, ou gravemente
penalizada.
O princípio da não cumulatividade dos novos tributos, constante no art. 154, I, c/c o
art. 194, § 40, da CF, aplica-se tão só àquela cumulatividade que resulta da tributação
de operações em cadeia, com multiplicidade de incidências, não se referindo tal
proibição à cumulação de dois tributos já previstos na CF, incidentes sobre o mesmo
fato gerador.
A contribuição previdenciária das pessoas jurídicas e das pessoas físicas que exercem
atividade rural com auxilio de empregados, resultante das Leis n° 8.540, de 22/12/92, e
8.870, de 15/04/94, não caracteriza nova fonte de custeio da Seguridade Social, mas
mera substituição da base de cálculo, do valor da folha de salário, que era, pelo valor
da produção rural comercializada, este enquadrável no conceito de faturamento, para
efeitos fiscais, consoante precedentes do STF.
Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

A alteração da base de cálculo de um tributo é matéria que, a teor do art. 97 do CTN,
dispensa lei complementar.
Provimento do apelo do INSS. hnprovimento do apelo dos itnpetrantes. Remessa oficial
prejudicada (TRFLA.IVIS 1997.01.00.043974-1 /GO, rel. Juiz Antônio Ezeqztiel da
Silva)."
Desta forma, o que ocorreu com a edição da nova lei foi uma especificidade,
substituindo uma contribuição geral (incidente sobre a folha de salários) para uma mais
adequada à produção rural (resultado da comercialização rural), não podendo ser
entendida como uma nova contribuição.”
Portanto, não possui razão o recorrente neste tocante.
Juros de mora. Taxa SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros
moratórios e inaplicabilidade da taxa SELIC.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base
de cálculo do lançamento as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11176.000322/2007-48

Fl. 3947
DF CARF MF
Documento nato-digital